Tribunal: TJDFT
Processo: 0003665-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003665-93.2016.8.07.0001 RECORRENTES : ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDOS: GUILHERME SOUZA RODRIGUES DA CUNHA, LAURIENE DE SOUSA PEREIRA RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INVERSÃO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971 STJ. 1. Inviável caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior a escassez de mão de obra, pois é altamente previsível e inerente ao negócio de incorporação imobiliária. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Temas 970 e 971, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”. 3. Apesar de o STJ ter se referido à cláusula penal como moratória, para que haja uma correta aplicação da tese firmada por ele, deve-se perquirir, em cada caso concreto, acerca da natureza dessa cláusula – se compensatória ou moratória. 4. “Embora o mais usual seja previsão de incidência de multa por mês de atraso, é inegável que há casos em que a previsão contratual de multa limita-se a um único montante ou percentual para o período de mora (por exemplo, multa de 2% do preço do imóvel, atualizado pelos mesmos índices contratuais), que pode ser insuficiente à reparação integral do dano (lucros cessantes) daquele que apenas aderiu ao contrato” (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 5. Se a cláusula penal incidir uma única vez no contrato será caracterizada como moratória e, como tal, desprovida de natureza indenizatória, é possível sua cumulação com indenização por lucros cessantes. 6. Segundo forte corrente jurisprudencial, só se considera efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelos promitentes-compradores, e não pela mera obtenção do “habite-se”. 7. Recurso dos autores parcialmente provido e das rés não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 411 do Código Civil, sustentando a impossibilidade de os recorridos pedirem indenização pelo atraso na entrega das salas, em virtude do trânsito em julgado de ação de rescisão contratual por eles ajuizada. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça; b) artigo 393 do CC, sustentando que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito, em razão da escassez de mão de obra. Por fim, pedem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 411 do CC, bem como ao suposto dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, ao contrário do alegado pelas recorridas, decidiu pela possibilidade do aludido pedido de indenização, com base em cláusulas contratuais previamente estipuladas em contrato de adesão firmado entre as partes. Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). De igual modo, recurso não deve ser admitido no que tange à alega contrariedade ao artigo 393 do CC, porque para analisar se houve ou não caso fortuito, decorrente da escassez de mão de obra, necessário seria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003